Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732123-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO EMBARGADO: HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO, JOSE MARIA DA CUNHA, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS D E S P A C H O Ambas as partes opuseram embargos de declaração. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se, respectivamente, os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021 10:13:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador